Tribunal: TJMT
Processo: 0002481-93.2018.8.11.0107
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0002481-93.2018.8.11.0107
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[AQUILES MAFINI - CPF: 241.996.059-91 (EMBARGADO), EDUARDO RIBAS LOBATO - CPF: 075.026.299-04 (ADVOGADO), MICHEL ALAN MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 008.944.749-28 (ADVOGADO), HENRIQUE FRANCESCHETTO - CPF: 004.889.970-46 (ADVOGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), SILVANA CARVALHO DA GRACA - CPF: 024.791.881-40 (ADVOGADO), YURI FLORES DA CUNHA FREITAS - CPF: 051.124.801-65 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - CPF: 712.070.901-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), AFRANIO NEVES DE MELO NETO - CPF: 094.629.004-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
no 0002481-93.2018.8.11.0107 interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
–
Nova Ubiratã

Embargante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Embargado
:
Aquilis Mafini

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANO MATERIAL E MORAL – OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – INOVAÇÃO RECURSAL – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS

REJEITADO
.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Se a matéria suscitada nos embargos de declaração não foi objeto do apelo e das contrarrazões, fica caracterizada a inovação recursal, que impede o exame da questão.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no 0002481-93.2018.8.11.0107 interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
–
Nova Ubiratã

Embargante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Embargado
:
Aquilis Mafini

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., em face do v. acórdão proferido por esta Câmara, que deu parcial provimento ao recurso de apelação de mesma numeração interposto pelo embargado.

Irresignada, a embargante alega a ocorrência de obscuridade no v. acórdão ao dar provimento ao apelo do embargado, julgando a demanda à luz do CDC (Lei no 8.078/90) e, consequentemente, da inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, CDC) e da responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC). Aduz que o embargado não pode ser considerado consumidor, mas “insumidor” de energia, na medida que é grande produtor de grãos.

Segue sustentando que o v. acórdão incorreu em obscuridade, havendo afronta aos arts. 31 e 34, da Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL, assim como aos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Por fim, ressalta que também houve obscuridade do v. acórdão embargado ao condenar a embargante com base na inversão do ônus da prova, a indenizar o embargado pela suposta compra de óleo diesel para o abastecimento dos geradores alocados na sua fazenda.

Pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 109523488), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
no 0002481-93.2018.8.11.0107 interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
–
Nova Ubiratã

Embargante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Embargado
:
Aquilis Mafini

V O T O

Pois bem. É cediço que tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Inicialmente, anoto que a embargante alega a existência de obscuridade no v. acórdão, ante a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90), aduzindo que o embargado não pode ser considerado consumidor, mas “insumidor” de energia, uma vez que é grande produtor de grãos. Além disso, sustenta obscuridade no v. acórdão, afirmando que houve afronta aos artigos 31 e 34, da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL.

Entretanto, basta uma simples análise dos autos para verificar que as mencionadas teses não foram alegadas nas contrarrazões apresentadas pela embargante (id. 100747027 – pág. 66 a 70), sendo patente a indevida inovação em sede de embargos de declaração.

Nesse passo, ressalto que a jurisprudência pátria não admite inovação recursal em embargos declaratório, senão vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/15. OMISSÕES ALEGADAS.

(...)

2. PRIMEIRA OMISSÃO. OCORRÊNCIA. ALEGADA OMISSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO QUANTO À ANÁLISE DA ILEGITIMIDADE ATIVA DO EMBARGADO. MATÉRIA QUE NÃO FOI DEVOLVIDA À ANÁLISE DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUANDO DO MANEJO DO RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL NO ATUAL MOMENTO PROCESSUAL. INVIÁVEL A ANÁLISE, AINDA QUE AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.

2.1. "
'É vedado à parte recorrente, em sede de embargos de declaração
e agravo regimental,
suscitar matéria que não foi suscitada anteriormente, em virtude da ocorrência da preclusão consumativa
'
. (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.455.777/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/09/2015) [...]" (EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 729.742/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/09/2018, DJe 28/09/2018).

2.2. "
O intuito de debater novos temas, por meio de agravo regimental, não trazidos inicialmente no recurso especial, se reveste de indevida inovação recursal, não sendo viável, portanto, a análise, ainda que se trate de matéria de ordem pública, porquanto imprescindível a prévia irresignação no momento oportuno e o efetivo debate sobre os temas
" (AgRg no AREsp 401.770/PI, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe 12/11/2013). Precedentes. (...)”
(STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1740101/PB, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 02.09.2019)

Diante disso, não sendo as matérias suscitadas nas contrarrazões recursais, resta caracterizada a inovação recursal, que impede o exame da questão.

Não obstante, é de clareza solar que a relação entre as partes no presente caso é de consumo, não importando ser pequeno ou grande o consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva e todos os princípios protetivos na sua integralidade, ficando cabalmente demonstrada a falha na prestação de serviços.

Ademais, é possível verificar que tanto em sede de contestação quanto nas contrarrazões (id. 100747027 - Pág. 67), a concessionária afirma que respeitou o prazo previsto no inciso III, do art. 31, da Resolução da ANEEL, mas no presente embargos, inova sustentando que, na verdade, a regra aplicável ao caso seria a do art. 31, parágrafo único e art. 34, § 1o, da Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL, havendo flagrante inovação recursal.

Superada essa questão, apesar da embargante também alegar a ocorrência de obscuridade no v. acórdão em relação ao dever de indenizar o embargado pela compra de óleo diesel para o abastecimento dos geradores alocados na fazenda do embargado, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

A obscuridade, por seu turno, se detecta no texto da decisão, no tocante a sua falta de clareza, sem possuir relação com a análise das provas dos autos.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ NÃO ELIDIDA NA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA PROVA DOS AUTOS.

[...]

3.

A
obscuridade passível de correção é a que se detecta no texto da decisão, referente à falta de clareza, sem relação com a análise das provas dos autos
.

4. Ausência de violação do art. 535 do Código de Processo Civil. Decisões proferidas com base nas provas dos autos.

5. Recurso especial não provido.”
(REsp n.
928075
/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto a obscuridade estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Por sua vez, em relação ao aluguel de geradores, observo que o contrato teve início em novembro de 2016, com previsão de duração de 240 dias (id. 100747026 - Pág. 10). Ocorre, contudo, que analisando o pedido estampado na exordial, verifico que o autor pugna pelo ressarcimento referente apenas aos meses de março à julho do ano de 2017, ou seja, cinco meses, no importe de R$ 42.500,00 (quarenta e dois mil e quinhentos reais).

O mesmo se pode dizer sobre as notas fiscais da compra do combustível referente aos meses de março até junho de 2017 (id. 100747026 - Pág. 21 à 29), que totalizaram o valor de R$ 144.290,00 (cento e quarenta e quatro mil e duzentos e noventa reais).

Portanto, incontroverso que o apelante fez prova de que pagou o total de R$186.790,00 (cento e oitenta e seis mil, setecentos e noventa reais) referente ao aluguel de geradores e compra de combustível para abastecimento dos geradores, justamente para manter a energia elétrica funcionando em seu empreendimento diante da inércia da apelada.

Assim, data vênia, tenho que o douto magistrado não agiu com o costumeiro acerto quando desconsiderou os documentos trazidos pelo autor, aliado ao fato de que a falha na prestação de serviços lhe ocasionou prejuízos de ordem material.

Prosseguindo, conforme dito alhures, a relação entre as partes é de consumo, respaldada pelo Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública e interesse social (art. 1o, da Lei n. 8.078/90).

Nesse passo, a concessionária de energia possui responsabilidade objetiva pelos riscos inerentes à atividade desenvolvida, nos termos preconizados no art. 14 do CPC, verbis:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Logo, atento ao dispositivo legal supra transcrito, temos que todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens ou prestação de serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente da existência de culpa.”
(id. 104618966 – negritei e grifei)

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 09 de dezembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021